Tribunal: TJDFT
Processo: 0752719-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752719-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIELE PORTELLA DO NASCIMENTO ROSENHEIN AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Daniele Portella do Nascimento Rosenhein contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 67182808, págs. 1-6). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO